Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-84.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000366-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA - CPF: 327.931.621-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TETO DO RGPS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. DÉFICIT ATUARIAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS, bem como a repetição do indébito dos valores descontados com base nas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 712/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se os militares inativos do Estado de Mato Grosso possuem direito à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal, ou se prevalece o regime de especialidade e a legislação estadual superveniente que autoriza a incidência sobre a totalidade ou sobre o que excede o salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico dos militares é marcado pela especialidade (Art. 42 da CF/88), não se aplicando a eles, de forma automática ou subsidiária, a regra de isenção parcial prevista para os servidores civis no art. 40, § 18, da Constituição Federal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 160.

4. No caso concreto, os descontos efetuados a partir de junho de 2020 observaram a LC nº 654/2020, que permitiu a tributação sobre o que excedesse o salário-mínimo em razão do déficit atuarial comprovado, e, posteriormente, a LC nº 712/2021, que estabeleceu alíquotas sobre a totalidade da remuneração, em conformidade com o Sistema de Proteção Social dos Militares.

5. Inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, sendo lícita a alteração da base de cálculo e das alíquotas por lei superveniente, desde que respeitados os princípios constitucionais tributários, o que foi observado pelas normas estaduais vigentes à época dos fatos (princípio
tempus regit actum
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

A regra de limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS, prevista no art. 40, § 18, da CF/88 para servidores civis, não é extensível aos militares estaduais, dado o regime de especialidade que rege a categoria.

2.

É legítima a cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos sobre a parcela que supere o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial (LC 654/2020), ou sobre a totalidade dos proventos conforme o novo Sistema de Proteção Social (LC 712/2021), inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 40, § 18, art. 42 e art. 149, § 1º-A; LINDB, art. 6º; LC Estadual/MT nº 654/2020 e LC Estadual/MT nº 712/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; Súmula 23 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Recorrente, militar inativo do Estado de Mato Grosso (Reserva Remunerada), ajuizou a ação visando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, com a consequente limitação da base de cálculo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pleiteando a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

A sentença singular rejeitou o pleito, fundamentando a legalidade da incidência da contribuição previdenciária conforme as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 712/2021, diante da especialidade do regime militar e da existência de déficit atuarial.

O Recorrente busca a reforma da sentença (id. 302842859), reiterando a tese de inconstitucionalidade da cobrança sobre a integralidade dos proventos, sustentando que a base de cálculo deve observar o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF, e alegando ausência de prova do déficit atuarial e violação ao direito adquirido, visto que ingressou no serviço público em 1987.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do Recorrente (militar inativo) no período questionado, que se inicia em junho de 2020.

A pretensão do Recorrente, qual seja, a aplicação do limite do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para a base de cálculo da contribuição do militar inativo, encontra-se em dissonância com a ordem constitucional e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme estabelecido pelo Art. 42 da Constituição Federal.

O constituinte, ao remeter as regras do Art. 40 da CF/88 aos militares no § 1º do Art. 42, fez menção expressa a dispositivos pontuais, notadamente o § 9º (tempo de contribuição), mas silenciou quanto ao § 18, que trata da limitação da base de cálculo ao teto do RGPS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 160 – RE 596.701), sedimentou o entendimento, orientado pelo Princípio da Especialidade, de que a regra de limitação da base de cálculo aos servidores civis inativos não se estende aos militares estaduais, validando a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio de seus regimes. Assim, afasta-se o fundamento de que a regra do Art. 40, § 18, da CF/88 seria aplicável ao caso em tela.

Nessa toada, em face do Princípio Tempus Regit Actum (Art. 6º da LINDB), a legalidade dos descontos previdenciários deve ser aferida pela lei vigente à época do fato gerador.

No período de 01/06/2020 a 02/01/2022, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e em consonância com o Art. 149, § 1º-A da CF/88, a cobrança incidiu sobre a parcela que superasse o salário-mínimo em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso. Tal déficit é fato público e notório, devidamente comprovado por relatórios de avaliação disponíveis nos órgãos oficiais, permitindo a aplicação da base de cálculo diferenciada conforme autorização constitucional.

Posteriormente, a partir de 03/01/2022, com a vigência da Lei Complementar Estadual nº 712/2021, o regime de contribuição para os militares passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, mediante alíquotas progressivas de 10,5% para remunerações até R$ 9.000,00 e 14% para valores superiores. Essa sistemática está em plena conformidade com a autonomia dos Estados para regulamentar o Sistema de Proteção Social dos Militares, consoante se extrai da Súmula 23 desta Turma Recursal (Tema Fazenda Pública).

Compulsando as provas dos autos, especificamente as fichas financeiras apresentadas (id. 302842440), verifica-se que os descontos efetuados nos proventos do recorrente observaram estritamente esses marcos legais, não havendo que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

Por fim, a alegação de violação ao direito adquirido não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.128, firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, respeitados os princípios da anterioridade e da legalidade, o que ocorreu na espécie.

Dessa forma, os descontos seguiram estritamente o modelo legal estabelecido, inexistindo valores a serem restituídos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026